Tribunal: TJDFT
Processo: 0751129-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751129-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Martins Bueno, em favor de Rodrigo Lima da Silva, contra suposta ilegalidade da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0406295-73.2020.8.07.0015, consistente em manter o paciente recolhido no Centro de Detenção Provisória, em regime fechado, mesmo tendo sido condenado ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto. Consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o paciente cumpre pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, encontrando-se atualmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal. Consta, ainda, outra execução penal, distribuída sob o no 0013143-56.2012.4.01.3400, oriunda da 10a Vara Federal de Brasília, por condenação a 02 (dois) anos de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/97. Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 18 de fevereiro de 2020, estando recolhido há mais de 09 (nove) meses no Bloco VI do Centro de Detenção Provisória. Alega que, mesmo diante de sua condenação em regime semiaberto, continua recolhido no Centro de Detenção Provisória, em regime fechado. Argumenta que o paciente não pode aguardar surgir uma vaga no estabelecimento prisional adequado, devendo ser colocado imediatamente em regime mais benéfico. Aduz que o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que lhe foi imposto causa prejuízo irreparável e caracteriza constrangimento ilegal. Defende que, nos termos da Súmula Vinculante 56, “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”. Postula a concessão de liminar, para que o paciente possa cumprir sua pena em regime adequado ou, na falta de estabelecimento penal adequado, seja transferido para regime mais benéfico. No mérito, postula seja concedida a ordem de habeas corpus para fazer cessar a coação, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, transferindo-se o paciente do regime fechado para o regime aberto, ou subsidiariamente, colocando-o em prisão domiciliar, ou, ainda, em estabelecimento prisional adequado. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o advogado, ora impetrante, não requereu ao Juízo de origem a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ou a transferência para o regime aberto ou prisão domiciliar. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. O único pedido realizado em favor do paciente foi o de deferimento do trabalho externo e de “saída temporária para as festividades de final de ano”, o que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. Deve, portanto, o douto advogado formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível ou, em caso de excepcionalidade, mediante nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador